Tribunal: STF
Processo: Rcl 56890
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Manaus/AM (Processo n. 0001935-10.2015.5.11.0005), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 4/6): 



    “O fundamento da presente Reclamação reside na decisão do Exmº Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, divulgada em 06/08/2018, a qual determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional:



    ‘Concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator. Oficie-se. Encaminhe-se o processo, oportunamente, ao digno Ministro relator.’ (Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, Vice Presidente Dias Toffoli, DJe de 06/08/2018.



    Cabe destacar que essa Egrégia Corte já deferiu medidas cautelares similares, como na Reclamação (RCL 34708) ajuizada pela Petrobrás Distribuidora S.A., na qual o e. Ministro Edson Fachin determinou o sobrestamento de ação que tramita na Justiça do Trabalho de Brasília sobre Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) para empregados da empresa. O ministro manteve a autoridade da decisão da Corte na Petição (PET) 7755, que determinou o sobrestamento nacional de todas as ações que discutam essa parcela.



    […].



    A questão controvertida tem origem no processo nº 1935-10.2015.5.11.0005, no qual a PETROBRÁS discute questões afeitas à execução de pedido de pagamento ao Reclamante de diferenças salariais referentes ao cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR.



    Em 22/02/2019, o r. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Manaus/AM, atendendo à determinação do STF na Pet 7.755, suspendeu o andamento do feito.



    Contudo, em 23/07/2022, o andamento do processo foi retomado, com notificação das partes para apresentação de cálculos de liquidação de sentença, pelos seguintes fundamentos:



    ‘(...) Chamo o feito à ordem e determino o término do sobrestamento, considerando que o trânsito em julgado da sentença, salientando que houve deliberação do Colendo Tribunal Superior do Trabalho após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Petição 7755, do que se depreende ter sido analisada e superada, por instância ad quem, a questão do sobrestamento.’



    Diante disso, a PETROBRÁS peticionou nos autos, solicitando a manutenção do sobrestamento do feito, uma vez que a decisão do STF na Pet 7.755 não excepcionou processos em fase de execução, porém, em 03/11/2022, tal pedido foi indeferido pelo r. juízo:



    ‘Indefiro o requerimento de sobrestamento apresentado por intermédio da petição id 98bbf65, visto que não cabe à primeira instância promover sobrestamento de processos, quando o TST, mesmo ciente da decisão do STF, não promoveu tal medida.



    Neste caso, não se está descumprindo a decisão do Pretório Excelso, mas atendo-se ao entendimento do TST de que não cabe tal suspensão.



    Assim, considerando que tal situação processual não pode ser modificada na primeira instância pelo Juízo singular, deve o feito prosseguir normalmente.’



    Ante os prejuízos irreparáveis que podem advir do prosseguimento do processo, considerando que a PETROBRÁS está na iminência de ser citada para pagar o valor que está sendo executado pelo Reclamante, para outra alternativa não restou à empresa a não ser ajuizar a presente Reclamação.



    […].



    Conforme afirmado no tópico anterior, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Manaus/AM ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.



    O entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão de todos os processos envolvendo a discussão da RMNR, independentemente da sua natureza jurídica ou da ausência de pressupostos recursais, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos.” 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a nulidade de todos os atos processais praticados no processo nº 1084-76.2012.5.01.0482 após a decisão do Exmo. Min. Dias Toffoli na Pet 7.755 em 27/07/2018 ou, subsidiariamente, da decisão do r. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Manaus/AM de 23/07/2022, com a suspensão imediata do processo até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro” e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com o reconhecimento da nulidade de todos os atos processais praticados no processo nº 1084-76.2012.5.01.0482 após a decisão do Exmo. Min. Dias Toffoli na Pet 7.755 em 27/07/2018 ou, subsidiariamente, da decisão do r. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Manaus/AM de 23/07/2022, e a determinação da imediata suspensão do processo, nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.”. (eDoc. 1, fls. 13 e 14).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/11/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, o processo encontra-se em trâmite, na fase de execução de sentença.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 6/8/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    Verifica-se que o Juízo da Execução emitiu a seguinte decisão (eDoc. 4):



    “Chamo o feito à ordem e determino o término do sobrestamento, considerando que o trânsito em julgado da sentença, salientando que houve deliberação do Colendo Tribunal Superior do Trabalho após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Petição 7755, do que se depreende ter sido analisada e superada, por instância ad quem, a questão do sobrestamento.



    Notifiquem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, apresentem os cálculos de liquidação de sentença, inclusive os previdenciários, fiscais e custas, obedecendo ao §1º do art. 879 da CLT;



    Deve a parte reclamada, na oportunidade, depositar o valor apurado, sob pena de imediata execução e penhora via BACENJUD. Havendo depósito recursal, sejam os mesmos discriminados e abatidos pela conta;



    Apresentados os cálculos pela reclamada e depositado o valor apurado, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, no valor incontroverso de seu crédito líquido, utilizando-se eventuais depósitos recursais e recolham-se os encargos;



    Após, notifiquem-se as partes adversas para, no prazo de 08 dias, apresentarem impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, admitindo-se, inclusive, a apresentação de novos cálculos ou retificando os anteriores, caso já hajam apresentado, sob pena de preclusão; [...]”.



    Após a manifestação da Petrobrás (eDoc. 5) sobre a suspensão nacional em virtude da PET 7.755, o Juízo manteve o indeferimento (eDoc. 6).



    Entretanto, observa-se que a controvérsia dos autos gira em torno da fórmula de cálculo da RMNR, conforme consignado em sucessivos ACTs desde 2007: “Será pago sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre o valor da ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR”. De fato, consta na reclamação trabalhista que o pleito principal envolve o pagamento do “Complemento da RMNR considerando a diferença entre a RMNR e apenas o Salário Básico (SB), ou seja, sem qualquer adicional ou outra vantagem, conforme previsto nos Acordos Coletivos de Trabalho” (eDoc. 3, fl. 26). Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.



    Posteriormente ao decidido no parâmetro de controle indicado, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada prosseguiu na execução, em evidente afronta à determinação de suspensão nacional ordenada nos autos da PET 7.755.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0001935-10.2015.5.11.0005, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0001935-10.2015.5.11.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente